Tribunal: STF
Processo: ADI 2549
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-07-01
Data de publicação: 2016-07-01

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DESPACHO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA EMENTA DO ACÓRDÃO. SUPRESSÃO DE ITEM. PROPÓSITO MODIFICATIVO COM INTENÇÃO DE MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I – Embargos de declaração opostos de despacho que corrigiu erro material contido na ementa do acórdão proferido pelo Plenário desta Corte, tendo-se deliberado por não modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade.



    II – Ausência de conteúdo decisório da ementa, na medida em que serve tão somente para fins de pesquisa jurisprudencial, permitindo ao interessado acesso ao conteúdo resumido da matéria tratada no acórdão.



    III – O despacho recorrido não padece de contradição, obscuridade ou omissão.



    IV – Aclaratórios manejados com a finalidade clara e deliberada de alterar o que foi decidido, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.



    V – Embargos de declaração rejeitados.